Tribunal: STF
Processo: ARE 1456011
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO EXECUTIVA. COBRANÇA. FISCO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. ADOÇÃO DA TÉCNICA DAMOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PERRELATIONEM"). AGTR IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de AGTR interposto pela empresa RECIFE DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA, contra decisão do douto Juiz Federal da 1 1a. Vara da SJ/ PE nos autos da execução fiscal de origem, que acolheu, apenas parcialmente, a exceção de pré executividade oposta pelo ora agravante, tendo em vista a inocorrência da prescrição de parte dos créditos exequendos. 



    2. A mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada ("per relationem") não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida aexigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Adota-se, portanto, os termos da sentença como razões de decidir. 



    3. Com efeito, os fundamentos expostos na decisão restam irretocáveis, pois em se tratando de lançamento tributário por homologação de cobrança de crédito tributário, referentes aos períodos de fev/2000 a jan/2001, que gerou a dívida formalizada na CDA n° 40 7 05 002266-39 (CDA original n° 40 705 000535-13) e na CDA n° 40 6 05 008525-08(CDA original n° 40 6 05 001772-66), vinculadas à Execução Fiscal n° 0013384-97.2011.4.05.8300, restou evidenciada a ocorrência da prescrição, com o acolhimento parcial do pleito da empresa excipiente/ agravante, restando tal prescrição, inclusive, confirmada pela própria exequente, pois a declaração com o final 71713 foi entregue em12/05/2000 e a ação executiva foi aforada pela Fazenda Nacional (exequente) apenas em15/05/2005. 



    4. Agravo improvido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; II e XXXIV, a; LIV e LV; 37; 93, IX; 97; 146, III, b, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido não se manifestou sobre questão aventada pela parte; (ii) “Conforme se pode observar pelos termos do y. acórdão recorrido, foi mantida em sua integralidade a decisão do juízo de primeiro grau que declarou a prescrição apenas no que diz respeito aos débitos da declaração com terminação n° 71713, do período de 12/05/2000, quando na verdade a prescrição extinguiu o crédito por inteiro”; (iii) “O que houve na verdade foi uma mudança de numeração da CDA, mas os débitos continuaram sendo os mesmos”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    5. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    6. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 



    7. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.201.563-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. Exceção de pré-executividade. Prescrição. Questões infraconstitucionais. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são atacados os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Questões envolvendo o cabimento de exceção de pré-executividade e a prescrição possuem nítido caráter infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 866.828-ED, Rel. Min. Dias Toffoli - grifos acrescidos)



    8. Quanto à interposição do recurso pela alínea c, pontuo que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    9. Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator